Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732018-34.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EXAME DE VISTA BRASÍLIA, ERIC RODRIGUES, DENYS RODRIGUES, RONALDO MARINHO DE FREITAS, SÉRGIO DE ABREU VEIGA, CLINICA DE OLHOS BRASÍLIA RECORRIDO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparos no momento da interposição dos recursos especial e extraordinário. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro dos preparos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atentem-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Fica neste ato intimado o recorrido CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA – CBO para apresentar, caso queira, contrarrazões aos apelos constitucionais, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024